Tribunal: STF
Processo: HC 237463
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 834.179/SP (e-doc. 2, p. 155-160).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado a 12 anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inc. IV, do Código Penal (homicídio qualificado por recurso que dificultou a defesa da vítima) (e-doc. 2, p. 35-37)



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação da defesa e deu provimento à do Ministério Público, elevando a sanção para 14 anos de reclusão, em virtude da valoração negativa das consequências do crime na primeira fase da dosimetria (e-doc. 2, p. 42-47). A condenação transitou em julgado em 17/05/2022 (e-doc. 2, p. 60).



    4. Em 26/06/2023, formalizou-se a impetração no STJ, não conhecida pela Relatora (e-doc. 2, p. 135-140). Seguiu-se o agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante alega ser cabível a reapreciação da dosimetria da pena. Sustenta não haver fundamentação idônea para o acréscimo realizado em razão das consequências do crime. Argumenta, como tese subsidiária, que o aumento deveria ter sido feito na fração de 1/8, e não de 1/6. 



    6. Busca a fixação da pena-base no mínimo legal ou, caso assim não se entenda, a observância da fração de 1/8.



    É o relatório.



    Decido.



    7. A condenação transitou em julgado em 17/05/2022, tendo sido formalizada esta impetração apenas em 30/01/2024. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).  



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada”(HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).  



    10. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.  



    11. No caso, o Tribunal de Justiça acolheu o arrazoado do Ministério Público e elevou a pena-base em 1/6, reconhecendo a especial gravidade das consequências do delito, pois a vítima era “pai de quatro filhos, dois deles crianças à época.” (e-doc. 2, p. 47).



    12. No ato apontado como coator nesta impetração, a 6ª Turma do STJ ratificou esse entendimento, frisando que “[a] circunstância judicial consequências do crime pode ser valorada negativamente se a conduta resulta na orfandade e desamparo material de familiares, o que constitui conjuntura que extrapola a normalidade das elementares típicas nos crimes contra a vida.” (e-doc. 2, p. 155).  



    13. Ante o quadro, inexiste ilegalidade ou desproporcionalidade a ser reconhecida, uma vez que a exasperação se fundamentou em dados concretos que desbordam daqueles inerentes ao tipo penal e revelam a maior reprovabilidade da conduta, porquanto resultou, na linha do que ressaltou o STJ, em “orfandade e desamparo material de familiares”. Observe-se que o Código Penal não estabelece regras aritméticas objetivas para a fixação da pena, a qual, consoante disposto no art. 59 do Código, deve ser necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção do crime, com prevalência do aspecto qualitativo em detrimento do aritmético. 



    14. No mesmo sentido, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie. 2. A fixação da pena-base foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. Conforme destacado pela instâncias ordinária, ‘desbordando do ordinário, as consequências do crime apurado comportam valoração negativa, uma vez que importaram em orfandade prematura a uma criança com apenas 03 (três) anos de idade, constrangida a crescer longe da figura materna’. 3. Da mesma forma, a majoração da pena na terceira fase da dosimetria ampara-se em circunstância fática na qual foi praticado o crime, uma vez que ‘o paciente deixou de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima do sinistro’, conjuntura essa suficiente para a incidência da majorante em questão. E, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 235.569-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 06/02/2024, p. 09/02/2024; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC n° 207.842-AgR/PR, Rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/12/2021, p. 10/12/2021; grifos acrescidos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC n° 207.842-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/12/2021, p. 10/12/2021; grifos acrescidos)  



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator